Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-95.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000172-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGER SALES VAL - CPF: 027.992.921-86 (APELANTE), KASSIO ARGOLO DE ABREU - CPF: 031.420.611-69 (ADVOGADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), ELMER SALES VAL - CPF: 058.624.061-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITORIA CRISTINA ALVES - CPF: 071.693.561-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VANCLEITON DE PAULA E SILVA - CPF: 737.941.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA - CPF: 031.685.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH THAYS MARTINS SANTANA - CPF: 052.707.771-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 058.703.101-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANETE LEANDRO SANTANA - CPF: 015.379.001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITORIA CRISTINA ALVES - CPF: 071.693.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000172-95.2021.8.11.0004

APELANTE: ROGER SALES VAL, ELMER SALES VAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
SUSCITADAS POR
AMBOS OS ACUSADOS
:
1.1)
ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS – REJEIÇÃO – PERÍCIA DO LOCAL REALIZADA NA DATA DOS FATOS E AMOSTRAS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS;
1.2)
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES QUE AUTORIZARAM A AÇÃO POLICIAL – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE A RESIDÊNCIA FUNCIONAVA COMO “BOCA DE FUMO”, INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, ALÉM DO MONITORAMENTO E CAMPANA PELOS AGENTES DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR
LEVANTADA PELA DEFESA DE
ROGER SALES VAL
: INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO NA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUIZ SINGULAR – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – ANÁLISE CONJUNTA DAS PENAS-BASES EM RAZÃO DA IDENTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
ROGER
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA APREENSÃO DA DROGA [8,384G (OITO QUILOS, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA], OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO, ENVELOPES TIPO ZIP-LOCK, DUAS MAQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, ROLO DE PAPEL FILME E FACA CONTENDO RESQUÍCIO DE ENTORPECENTE] – REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS –ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA DA PENA-BASE –DESCABIMENTO – “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME VALORADA DE FORMA IDÔNEA E PROPORCIONAL – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ALIADO AO FATO DE EXISTIR OUTRA AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DE
ROGER
PELA PRÁTICA DE CRIME DE IDÊNTICA NATUREZA – INAPLICABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PARA OUTRO MAIS BRANDO – REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em quebra da cadeia de custódia das provas quando a perícia no local do crime é realizada na mesma data dos fatos, sendo perfeitamente possível averiguar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido na residência dos réus.

Demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ação policial que precedeu a apreensão de drogas no interior do imóvel dos apelantes possuía fundadas razões para mitigar a inviolabilidade de domicílio nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal, não há se falar em nulidade das provas angariadas.

A análise de forma conjunta da pena-base dos acusados não viola o sistema trifásico, sobretudo em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos relevantes de distinção.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão da substância entorpecente e de petrechos para a traficância (plásticos zip-lock, duas máquinas de cartão de crédito, balança de precisão e faca contendo resquícios de droga), descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando comprovado pelas provas amealhadas no caderno processual que as drogas apreendidas na casa dos acusados estavam em local acessível para as crianças que lá residiam.

O STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

“
[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, em razão não somente da expressiva quantidade das drogas apreendidas (quase 5 quilos de maconha), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como por constatarem [...] que o agravante se dedicava a atividades criminosas (traficância). Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Precedentes [...]
” (AgRg no HC 710.092/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022)

“
Inquéritos policiais e ações penais em andamento, embora não possam ser considerados como maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base (Súmula n. 444 do STJ), podem ser utilizados para afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
” (AgRg no HC 605.968/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

A fixação das penas privativas de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão, a apreensão de expressiva quantidade de droga e a existência de circunstância judicial negativada constituem obstáculos intransponíveis à substituição das penas corpóreas por restritivas de direito e à fixação de regime inicial diverso do fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000172-95.2021.8.11.0004

APELANTES: ELMER SALES VAL E

ROGER SALES VAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal interpostos por
ELMER SALES VAL
e
ROGER SALES VAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos PJE n. 1000172-95.2021.811.0004), que julgou a denúncia parcialmente procedente e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Os acusados foram condenados às seguintes penas: (I)
ELMER
: 5 (cinco) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; (II)
ROGER
: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Os acusados
requereram,
preliminarmente
, a nulidade da ação penal, asseverando que:
1.1)
não houve preservação fidedigna dos elementos referentes à materialidade delitiva, quais sejam, a incolumidade da cena do crime e das drogas apreendidas, caracterizando a quebra da cadeia de custódia;
1.2)
inexistiram fundadas suspeitas para os agentes de segurança violarem o domicílio dos acusados, sobretudo por não possuírem autorização judicial. A defesa de
ROGER
suscita, ainda, a
preliminar
de “nulidade da dosimetria” por não ter sido observado o critério trifásico na individualização das penas-bases, haja vista ter o juiz singular analisado as reprimendas de forma conjunta, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito,
ROGER
postula sua absolvição, verberando não haver prova suficiente para a condenação, sobretudo porque o juiz
a quo
considerou apenas as declarações contraditórias dos policiais para fundamentar o édito condenatório, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
os apelantes
buscam:
2.1)
a readequação das penas-bases, porque, segundo afirmam, a vetorial atinente às “circunstâncias do crime” foi valorada de forma inidônea;
2.2)
o reconhecimento da minorante do art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006;
2.3)
a substituição da pena corpórea de
ROGER
por restritivas de direito;
2.4)
a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento das reprimendas [docs. digitais n. 111530074 e 111530109].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos deduzidos pelos réus, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [docs. digitais n. 111530083 e 111530114].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos apelos defensivos [doc. digital n. 117354963].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000172-95.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

As defesas sustentam, em síntese, que não houve preservação da cena do crime e nem dos entorpecentes apreendidos, o que entendem caracterizar quebra da cadeia de custódia da prova, notadamente porque não se pôde precisar com segurança “
se a droga realmente estava nos locais informados, quem foi o responsável por sua coleta, se os envelopes foram manejados de forma correta e nem se houve modificação do local do crime”
.

As alegações não prosperam.

Bem se sabe que a preservação da cadeia de custódia da prova visa assegurar que o juiz, assim como as partes, possa confirmar a idoneidade de determinado elemento de convicção, assim como sua adequação e suficiência para comprovar a imputação penal.

Ao reverso do argumento trazido pela Defensoria Pública – no sentido de que o exame pericial somente foi realizado no dia seguinte aos fatos –, basta passar os olhos pelo Laudo n. 300.2.05.2020.014229-01, elaborado pelos agentes da Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças/MT, para verificar que a equipe de perícia compareceu no local às 19h 12min, do dia
15 de dezembro de 2020
, ou seja, poucas horas depois da prisão de ELMER.

Os peritos registraram, com fotografias, todos os cômodos do imóvel, documentaram o perímetro da residência, a cronologia dos vestígios coletados e acompanharam a apreensão, junto com a Polícia Militar, de todos os objetos ilícitos e petrechos localizados na cena do crime, cumprindo, rigorosamente, o artigo 158-A, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 111530049).

A análise preliminar do material apreendido foi realizada pela equipe de policiais lotados na 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT (doc. digital n. 111529486).

Em seguida, o Delegado de Polícia remeteu o material para a POLITEC – Gerência de Criminalística de Barra do Garças/MT. A requisição de perícia n. 3987/2020 indicou o boletim de ocorrência a que o entorpecente estava vinculado [BO n. 2020.308946 – APF 63.3.2020.19638], identificou os acusados e descreveu, detalhadamente, os materiais [balança de precisão, sacos adesivados e transparentes, máquinas de cartão de crédito, rolo de papel-filme, faca de cabo branco, aparelho de telefone celular] e a droga que estavam sendo encaminhados (doc. digital n. 111529962).

No laudo preliminar n. 300.2.04.2020.014078-01 – Protocolo n. 017146/2020 – é possível verificar que os materiais examinados se referem à requisição de perícia/ofício n. 3987/2020, proveniente do boletim de ocorrência n. 2020.308946, em que os apelantes figuram como réus. Além disso, a descrição do entorpecente é condizente com o material referido na requisição de perícia, sendo encaminhado em envelope plástico lacrado sob o n. 03084556 (doc. digital n. 111529964).

A sua vez, o laudo pericial n. 3.14.2021.73034-01 – Protocolo 80146 –, demonstra que o objeto analisado foi encaminhado por meio de requisição de perícia/ofício n. 3987/2020, referente ao BO n. 2020.308946 e descreve:

“Os materiais anteriormente descritos encontravam-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo nº 03084556”
(doc. digital n. 111530045).

Como se observa, é perfeitamente possível constatar que o entorpecente analisado no laudo preliminar, assim como no definitivo, se trata daquele que foi apreendido na residência dos apelantes.

De fato, não há indícios que a cadeia de custódia da prova foi desrespeitada e nem ter havido manipulação indevida da droga.

Nessas condições não se pode falar em nulidade das provas. Confira-se:

“[...] No caso concreto, a insurgência guarda relação com a quebra da cadeia de custódia no transporte da droga entre a delegacia de polícia, após sua apreensão, e o Instituto Geral de Perícias, para elaboração do exame toxicológico. A defesa afirma que a divergência relativa à pesagem dos narcóticos impede verificar se as drogas submetidas ao exame pericial são as mesmas apreendidas. Entretanto, não obstante a referida divergência, a verificação da origem do material periciado pode ser conferida pelos dados apostos no próprio laudo, identificadores da origem da substância, o que se afigura presente no caso, com referências inequívocas de que a droga examinada é a mesma apreendida. Ilicitude refutada.[...]”
(Apelação Criminal, Nº 70083303651, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 06-02-2020).

Posto isto,
rejeito
a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
:
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

As defesas suscitam que a droga apreendida na residência dos acusados é prova ilícita, uma vez que não houve prévia ordem judicial para autorizar o ingresso dos agentes de segurança, tampouco fundadas suspeitas para deflagrar a ação policial, o que torna nula a prova e também as dela decorrentes.

Para averiguar a validade da apreensão, é necessário incursionar sobre os fatos que a precederam.

AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JÚNIOR, policial militar, declarou na fase inquisitiva:

“QUE, esclarece que a Agência Regional de Inteligência (ARI), composta pelos Sd. PM Rafael e Sd. PM Daniele monitoravam a residência situada na rua Xavante, n. 722 ao lado do laboratório exame, onde tinham informes que os irmãos Elmer e Roger estariam utilizando o local para tráfico ilícito de drogas; QUE,
na data de hoje, 15/12/2020, após monitoramento visualizaram o veículo OBQ-0988 com as ocupantes sendo a garupa a suspeita usuária Deborah e a condutora a senhora Daianete chegando na casa suspeita de mercância de drogas, pegando algo no local e saído em seguida
(tendo inclusive a ARI imagens do momento dos fatos); QUE, na sequência foi solicitado apoio para viatura da área central 01 (Sd Rodrigues e Sd Ferreira) que abordaram as suspeitas na citada motocicleta próximo a central de atendimento, e ao aproximar,
a suspeita Deborah jogou ao solo uma porção de substância análoga a maconha dentro de um saco plástico adesivado
, sendo dado apoio na busca pela Sd Gabriela;
QUE, tanto Deborah quanto sua mãe (testemunha Daianete) afirmaram que Deborah é usuária de maconha e tiveram na casa do suspeito Elmer pegando a referida droga
; QUE,
diante da situação flagrancial da droga localizada e dos grandes indícios de tráfico de drogas na residência monitorada, a equipe de força tática deslocou no endereço
ao lado do laboratório exame, e ao adentrar
no local deparamos com o suspeito Elmer
[...] dentro da residência,
sendo localizado no quarto do suspeito Elmer 07 porções de substância análoga a maconha, sacos para embalar drogas, máquina de cartão e R$ 102,00 reais
em moeda nacional, material localizado pelo Sd PM Vancleiton; QUE,
na cozinha foi localizado 03 tabletes grandes de substância análoga a maconha, balança de precisão, uma porção pequena de maconha embalada, rolo de papel filme e uma faca contendo resquícios de substância aparentando maconha, materiais localizados pelo depoente
; QUE,
no outro quarto sendo indicado por Elmer e sua esposa como sendo o quarto do irmão de Elmer, suspeito Roger, foi localizado um documento RG e cartão bancário em nome do suspeito Roger, e cinco porções de substância análoga a maconha
, materiais localizados pelo Sd Vancleiton; QUE, o local foi preservado e chamado a perícia que se fez presente na figura do perito André que fez os trabalhos no local; [...] QUE, na residência se encontravam três crianças, sendo as duas filhas do suspeito Elmer, as crianças Júlia de 02 anos e Miguel de 02 meses, além da criança Sttelar Eduarda Sales nascida em 14/08/2019 filha do suspeito Roger [...];
QUE, durante a elaboração da ocorrência pela equipe de força tática
, a equipe da cia comunitária (SGT ANA PAULA e SD APARECIDO) e Santo Antônio (SGT MENDES e SD KEVIN KLEINE) do período noturno
abordaram
a testemunha Diego e
o suspeito Roger
carregando uma televisão em uma motocicleta na rua 02 entrada do bairro piracema, próximo a quitanda da vovó,
e devido fundada suspeita da abordagem e posterior checagem, foi constatado ser o suspeito Roger, um dos procurados da ocorrência de tráfico que estava em andamento, sendo então conduzido até a central
de atendimento e vinculado nesta ocorrência devido situação de possível tráfico de drogas [...]”
(doc. digital n. 111529484).

Essas declarações foram ratificadas por DANIELLY ARAÚJO MENDES e RAFAEL PEREIRA BORGES DA ROCHA, policiais militares integrantes da Agência Regional de Inteligência, e pelo agente de segurança, VANCLEITON DE PAULA E SILVA, que atuou na ocorrência.

O laudo pericial apontou que as substâncias apreendidas na residência dos acusados totalizavam 8,384g (oito quilogramas e trezentos e oitenta e quatro centigramas) de maconha e que o petrecho apreendido [faca de cabo branco com resquícios de droga na sua lâmina] também apresentou resultado positivo para maconha.

A testemunha DAIANETE LEANDRO SANTANA confirmou que se dirigiu, junto com sua filha, DEBORAH THAYS MARTINS SANTANA, à residência dos acusados. Asseverou que DEBORAH é namorada de ROGER e que, naquela ocasião, estavam com a filha dele e somente pararam para deixá-la na residência. Relatou que não foram no local adquirir droga; contudo, não soube dizer a procedência da porção de maconha encontrada com sua filha no momento de suas abordagens pelos policiais militares (doc. digital n. 111529490).

DEBORAH relatou que é usuária de drogas há 6 (seis) anos e que sua genitora tem conhecimento deste fato. Confirmou que se dirigiu, junto com sua mãe, à casa de ROGER e que entrou rapidamente no local para deixar a filha dele. Disse que, no momento que foi abordada, estava portando uma porção de maconha, mas que a havia adquirido noutra oportunidade. Por fim, afirmou desconhecer que os apelantes mantinham droga escondida no interior da residência ou que realizavam a mercancia ilícita naquela localidade (doc. digital n. 111529491).

ROGER, quando interrogado, afirmou não residir no imóvel onde os entorpecentes foram localizados e que todos os objetos ilícitos apreendidos no local são de propriedade de seu irmão, ELMER (doc. digital n. 111529495).

Por sua vez, ELMER confirmou que a maioria das drogas apreendidas na residência é de sua propriedade, com exceção das porções encontradas no quarto de seu irmão. Narrou que sua intenção era vender as “duas porções grandes” de maconha que estavam na cozinha, mas que nunca praticou a mercancia ilícita na sua residência. Asseverou que a balança de precisão lhe pertence e que era utilizada para pesar a droga e também o remédio de seu filho de 2 (dois) meses de idade (doc. digital n. 111529496).

Na instrução processual, o policial militar AGUINELO reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, afirmando comandar a guarnição da Força Tática da Polícia Militar e que, naquela oportunidade, estavam em contato com a ARI, haja vista a equipe estar monitorando os acusados e a residência deles, em razão da prática do crime de tráfico de drogas. Asseverou que foram comunicados pelos agentes da ARI que duas mulheres, numa motocicleta, dirigiram-se ao imóvel, pegaram um objeto não identificado e saíram em seguida. Acrescentou que os policiais filmaram toda a movimentação e tiraram fotografias delas. Disse que, em razão desses fatos, acionou uma viatura da área central, a qual foi responsável pela abordagem das suspeitas, sendo que um dos membros da guarnição viu o momento exato que uma delas dispensou uma porção de maconha no trajeto. Declarou que, com base nos indícios da mercancia de drogas na residência, da apuração dos fatos pela ARI e da apreensão da porção de maconha com a suspeita na motocicleta, entrou, junto com outros policiais, no imóvel e se deparou com ELMER, sua namorada, e 3 (três) crianças no local. Relatou que encontraram drogas na cozinha, no quarto de ELMER e também no de ROGER. Por fim, revelou que a ARI monitorava o local há alguns dias e que foi o responsável por acionar os peritos que procederam ao exame
in loco
(arquivo digital – nome da mídia: 1000172-95.2021.8.11.0004 – Aguinelo.mp4).

O policial militar VANCLEITON corroborou as declarações de AGUINELO, afirmando que a equipe recebeu informações advindas da ARI que a residência dos acusados seria um ponto de venda de drogas. Além disso, a equipe de operações noticiou que uma motocicleta estava no local e que as tripulantes tiveram contato com os moradores. Disse também que outra guarnição policial abordou o veículo das suspeitas e encontrou com uma delas certa porção de droga. Revelou que o agente de segurança responsável por entrevistá-las comunicou às demais viaturas que as suspeitas haviam adquirido o entorpecente na casa dos acusados. Relatou que, diante dessas informações, entrou, junto com os demais membros da equipe de Forca Tática no local e localizaram os entorpecentes. Por fim, verberou que já conhecia os réus de outras ocorrências policiais, todas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes (arquivo digital – nome da mídia: 1000172-95.2021.8.11.0004 – Vancleiton.mp4).

Os policiais militares que compunham a equipe de operação da ARI, DANIELLY e RAFAEL, também reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente, no sentido que haviam denúncias recorrentes do tráfico de drogas na residência dos apelantes. Asseveraram que monitoravam o local quando viram duas mulheres, entrando e saindo rapidamente da residência, o que levantou suspeita, haja vista ser essa a conduta comumente utilizada por usuários de drogas. Acrescentaram que, por elas terem se evadido do local, solicitaram apoio de outras equipes, e que foram os agentes que compunham a viatura de área que visualizaram a garupeira tentando se desfazer de uma porção de maconha. Disseram que o policial militar responsável por abordá-las e entrevistá-las lhes informou que uma delas disse ter pegado o entorpecente no interior da residência dos réus. Por derradeiro, narraram ter somente participado do monitoramento no dia dos fatos, mas que outras equipes já haviam realizado campanas no local em dias anteriores (arquivos digitais – nomes dos arquivos: 1000172-95.2021.8.11.0004 – Danielly.mp4 e Rafael.mp4).

A testemunha DEBORAH, que estava na garupa da motocicleta que parou na residência dos acusados, limitou-se a dizer que os policiais apenas fizeram sua abordagem e, após localizar o entorpecente, conduziram-na para a Delegacia de Polícia. Por fim, negou ter pegado a droga no imóvel, mas que estava com ela antes de sair de sua casa, no bairro Nova Barra (arquivo digital – nome da mídia: 1000172-95.2021.8.11.0004 – Deborah.mp4).

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese,
verbis
:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só
é

lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente

justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante

delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,civil e penal do agente ou da autoridade,

e de nulidade dos atos praticados.”

Da dinâmica dos fatos narrada pelos policiais militares que testemunharam no inquérito policial e em juízo, é possível notar que a entrada no imóvel foi motivada por fundada suspeita, porque, após recorrentes denúncias recebidas via COPOM, os agentes de segurança passaram a efetuar campanas nas proximidades da casa dos apelantes, até que, no dia 15 de dezembro de 2020, visualizaram DEBORAH e DAIANETE entrando e saindo rapidamente do imóvel e que, após a abordagem delas, encontraram, com uma delas, uma porção de maconha.

Embora DEBORAH afirme que não pegou o entorpecente na residência dos acusados, a testemunha não forneceu nenhuma informação sobre o vendedor e nem indicou, com exatidão, o local que o adquiriu, não se fazendo crível acreditar na versão que já estava na posse dele quando saiu de sua casa para deixar a filha de ROGER na cena do crime.

De mais a mais, a apreensão da droga em poder da testemunha apenas corroborou as informações previamente angariadas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, no sentido que os apelantes faziam do comércio ilícito de entorpecente seu meio de vida.

A partir da comprovada situação de flagrância, o ingresso no domicílio – onde foram apreendidas outras porções de droga, além de petrechos para a traficância –, tornou-se lícita, sendo descabida, portanto, a alegação de invasão de domicílio.

Por derradeiro, destaque-se que é irrelevante a confecção do relatório pela Agência Regional de Inteligência, uma vez que o repasse das informações pelo setor responsável é suficiente para deflagrar a busca domiciliar, notadamente em razão de o tráfico de drogas ser crime de natureza permanente, autorizando o flagrante enquanto não cessar a permanência.

Rejeito
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA – INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS REPRIMENDAS

Tendo em vista que a preliminar se confunde com outros pedidos relacionados ao mérito dos recursos, postergo sua análise para a conclusão do voto.

M É R I T O

No tocante à absolvição requerida pela defesa de
ROGER
, o pedido não comporta provimento.

O apelante, quando auscultado em juízo, afirmou não residir no imóvel onde os entorpecentes foram localizados. Disse que mantinha um quarto na residência até conseguir encontrar outra casa para alugar, onde iria morar com sua convivente, DEBORAH. Negou ter ciência das drogas que estavam alocadas no cômodo onde estavam seus pertences pessoais e que acredita que elas pertençam a seu irmão (arquivo digital – nome da mídia: 1000172-95.2021.8.11.0004 - Roger Sales Val.mp4).

O coacusado, ELMER, confirmou que o apelante tinha um quarto no imóvel e que ele frequentava a residência após o expediente de trabalho para “pegar roupas e tomar banho”. Por fim, alterou parte da versão dada em sede policial, afirmando que toda a droga encontrada pelos policiais militares lhe pertencia (arquivo digital – nome da mídia: 1000172-95.2021.8.11.0004 - Elmer Sales.mp4).

A versão dada por ELMER, no sentido de que todas as drogas lhe pertenciam, está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhuma outra prova produzida.

Em contrapartida, os agentes de segurança ouvidos – tanto em sede policial como em juízo – foram enfáticos e exaustivos ao relatar que, durante a varredura na residência, o próprio ELMER afirmou aos membros da guarnição que as porções que estavam alocadas no quarto do seu irmão a ele pertenciam.

É possível observar pelas provas coligidas nos autos que ROGER mantinha um cômodo na residência e o utilizava diariamente, inclusive para guardar suas roupas, cartões de banco, máquina de cartão de crédito e documento de identificação.

Destarte, não se faz crível acreditar que o apelante não sabia da existência do entorpecente, sobretudo quando as imagens do seu quarto – feitas pela equipe da POLITEC – mostram que havia uma porção sobre a mesa da televisão, outra ao lado do seu cartão do banco – em cima de uma geladeira – e o restante dela acondicionada numa penteadeira, próximo da sua identidade, de uma máquina de cartão de crédito – que era utilizada no seu trabalho –, e de outros pertences pessoais.

A jurisprudência pátria é uníssona ao admitir o testemunho de policiais, que

atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação,

especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla

defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA.

ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA

IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da

matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a

condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente

em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla

defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O

depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a

condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das

testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3.

Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF: “[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,

enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório,

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o

momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade

policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de

suas informações. [...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ

16/02/2007).

Dito isso, relembro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste

Sodalício consolidou o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que

harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

[Enunciado nº 8, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Por outro lado, não custa lembrar que o crime do art. 33,
caput
,

da Lei de Drogas, não exige provas da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais trazer consigo e “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“[...] Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, em harmonia com as demais provas [informação anônima com a indicação exata do local da venda do entorpecente, confissão e delação de um dos apelantes, depoimento testemunhal, monitoramento do local, visualização de atos de comércio, apreensão de droga, apetrechos e dinheiro], afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” [...]
(N.U 0005533-69.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

“
[...] É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual [...]
” (N.U 1002278-04.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...),

além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a

materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e

autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório

[...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

No que concerne à pena fixada pelo juiz sentenciante, melhor sorte não lhes assiste.

Antes de tudo, inviável se falar na nulidade da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida para os apelantes, porquanto o juiz singular observou o sistema trifásico, justificando a análise simultânea “
em razão da identidade de circunstâncias e inexistência de elementos relevantes de distinção”
.

Partindo dessa premissa, verifico que o juiz
a quo,
na primeira fase, fixou as penas basilares em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por valorar negativamente as “
circunstâncias
” do crime.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...]
Quanto às circunstâncias, analisando o laudo do local do crime, verifica-se que as porções de drogas foram localizadas em vários locais da residência, acessíveis à criança, conforme imagens 12, 13 e 14 do respectivo laudo, do relatório ID 50343521, circunstância que permite a majoração da pena base em 1/6, para ambos os réus, dado que a exposição de crianças ao tráfico contraria as normas protetivas da Lei 8.069/90
.

[...]

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão
”.

Ao reverso do alegado nos recursos defensivos, não vejo óbice para a negativação da vetorial pela fundamentação acima transcrita.

De fato, nas imagens contidas no “laudo pericial de exame de local”, elaborado pela Gerência de Criminalística da POLITEC de Barra do Garças/MT, é possível observar que as drogas estavam acondicionadas em diversos cômodos da residência – quartos e cozinha – em locais visíveis e de fácil acesso às crianças que ali residiam – em cima de mesas e de uma penteadeira, na parte frontal de um armário sem portas e num pote alocado próximo a copos infantis e materiais alimentícios.

Do mesmo modo, em relação ao
quantum
de exasperação das penas-bases, verifico que o juiz singular se valeu da fração amplamente difundida na jurisprudência, qual seja, 1/6 (um sexto), razão pela qual não há se falar na desproporcionalidade do aumento.

Depois, prosseguiu com a análise das demais fases dosimétricas, ponderando de forma adequada e escorreita as agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Em relação à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, justificou o afastamento dela em razão de os apelantes se dedicarem a atividades criminosas e pelo fato de ROGER possuir condenação pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos,
verbis
:

“Não incide a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/06. Com efeito,
a quantidade de entorpecente é relevante (05 (cinco) porções de maconha com massa bruta de 181,780g, 07 (sete) porções de maconha, com massa bruta de 158,884 g, 02 (dois) tabletes grandes de maconha com massa bruta de 8,050kg)
. Estes valores de pesagem estão consubstanciados no laudo de constatação.

Ademais, foram aprendidos,
além do entorpecente, sacos plásticos para embalá-los, quantia em espécie de R$102,00 (cento e dois reais), balança de precisão, máquina de cartão “Mercado Pago”, faca contendo resquícios de droga, pacote de sacos adesivos transparentes
.

Esses elementos, associados à quantidade expressiva de droga, revelam que os réus se dedicam a atividades criminosas, na modalidade de tráfico contínuo.

Além disso, quanto ao réu
Roger Sales Val
, não incide a causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06,
ante a existência de sentença condenatória publicada no dia 05.02.2021, com pena total 05(cinco) anos de reclusão decorrente de infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06), indicando a vivência delitiva do réu
(autos de cód. 313975/Primeira Vara Criminal/Barra do Garças)”

As circunstâncias da prisão e apreensão do entorpecente em expressiva quantidade [mais de 8kg (oito quilogramas) de maconha] e de petrechos para a mercancia ilícita, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, são fatores que permitem concluir que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas e, apesar de alegarem possuirem trabalho lícito, também faziam do tráfico sua ocupação habitual, situação que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...]
A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos
e devidamente expostos no acórdão de segunda instância [...]. É dizer,
esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico
, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(STF, HC 186426 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,PUBLIC 01-09-2020).

“
[...]
A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens
, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e
de elevada quantidade
e variedade
de

drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC 720.476/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que
a menção à quantidade de entorpecentes, associados a outros elementos concretos identificados na instrução probatória, é suficiente para concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas
, afastando, portanto, a incidência da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedente. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC 483.966/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

“
[...] In casu, o tráfico privilegiado foi afastado,
em razão de que o paciente detém condenação por delito idêntico
e estava na posse de mais de 100 (cem) papelotes de cocaína, fundamentação consonante ao entendimento firmado no âmbito deste Tribunal. Precedentes [...]
” (STJ, HC 473.673/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 19/11/2018)

Por derradeiro, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e nem a alteração dos regimes iniciais para o cumprimento das penas, porquanto as reprimendas que lhe foram impostas ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas nos artigos 33, §2
o
, “c”, e 44, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022